Tribunal: TJDFT
Processo: 0747865-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747865-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante sustenta que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento do benefício. Alega que os diversos documentos juntados ao processo demonstram ser pessoa hipossuficiente. Aduz que tem vários empréstimos e que aufere salário líquido de R$ 4.184,14. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e, ao final, reformar a decisão agravada, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Quanto aos critérios para definição da gratuidade de justiça, a jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). Quanto aos critérios subjetivos, o agravante é servidor público distrital e ocupa o cargo de técnica administrativo. Embora o salário bruto da agravante seja de R$ 8.289,30, seu vencimento líquido é de R$4.089,53, tendo em vista o desconto de empréstimos consignados. Além dos descontos em folha, os extratos bancários juntados ao processo indicam que são realizados outros descontos mensais na conta corrente decorrentes de empréstimos (ID 250530175, origem), bem como incidem encargos de crédito rotativo. A agravante não reside em bairro nobre e o objeto do processo de origem é o cancelamento de descontos automáticos em conta corrente decorrentes de empréstimos. Os elementos do processo indicam, portanto, que a agravante tem direito ao benefício da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator